Tribunal: TJMT
Processo: 0040061-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040061-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), VALQUIRIA MARIA DA COSTA - CPF: 376.349.331-04 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA –– RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. A restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
CREFISA S.A.
, com o escopo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 0040061-69.2015.8.11.0041, ajuizada por
VALQUIRIA MARIA DA COSTA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de forma a deferir os pedidos de revisão dos contratos n. 040400032697 e 040400034586, limitando os juros remuneratórios em ambos os contratos a 4,00% ao mês, mantendo a capitalização na forma contratada, excluindo, contudo, os juros remuneratórios, devendo incidir multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção monetária pelo INPC. Ainda, determinou a restituição do excedente na forma simples. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 126135417 - Pág. 208/228 - fls. 248/268).

Irresignada, a ré/apelante aduz que: a) a legalidade dos juros remuneratórios contratados, ressaltando que taxa de juros utilizada corresponde a empréstimos não consignados; b) que a mutuária foi informada sobre as condições contratuais; c) que as taxas de juros foram livremente pactuadas; d) que a taxa divulgada pelo BACEN não pode ser o único parâmetro para o reconhecimento da abusividade; e) a impossibilidade de restituição dos valores pagos (ID 126135417 - Pág. 241/260 - fls. 281/300).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada nos Contratos de Empréstimo Pessoal de nos. 040400032697 e 040400034586, firmados, respectivamente, em 26/03/2015 e 01/07/2015 (ID 126135417 - Pág. 116/123 - fls. 156/163).

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...).
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso,

observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes nos contratos
no.
040400032697
e no.
040400034586

foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano (ID 126135417 - Pág. 116 – fls. 156 e ID 126135417 - Pág. 121 – fls. 161), ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos (março/2015 e julho/2015), para operações da mesma natureza (crédito pessoal não consignado), foi de, respectivamente,
6,15%
a.m. e
6,62%
a.m. e
104,56%
a.a. e
115,80%

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
); restando, assim, evidenciada a ilegalidade dos juros contratados.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para cada período contratado.

Quanto ao pretendido afastamento da devolução/compensação dos valores pagos a maior, sem razão a financeira/apelante, porquanto a restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar os juros remuneratórios dos contratos
no. 040400032697 e no. 040400034586
à taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos (março/2015 e julho/2015), para operações da mesma natureza (crédito pessoal não consignado), respectivamente, em
6,15%
a.m. e
6,62%
a.m.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022